Tribunal: TJDFT
Processo: 0737064-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737064-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MAYKE GEORGE ESTRELA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (Autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0705839-67.2022.8.07.0019, ajuizada em desfavor de MAYKE GEORGE ESTRELA DA SILVA, determinou que fosse comprovada a mora do devedor, nos seguintes termos (ID 136756473, do processo de origem): “1. Despesas processuais recolhidas (ID 132744994). 2. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 132744992), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 3. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 4.Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 5. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 6. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 7. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único)”. Em suma, o Agravante argumenta que a constituição em mora da parte Agravada teria sido demonstrada nos autos, com o histórico de pagamento e inadimplência das parcelas referente ao contrato firmado entre as partes, bem assim pelo envio de notificações extrajudiciais para o endereço contratualmente fornecido, onde foi possível o recebimento. Registra que não pode o Credor Fiduciário, quando da entrega da notificação no endereço contratual, obrigar uma pessoa (terceira) a assiná-la, de sorte que a intimação para que o credor o faça novamente seria incabível e desarrazoável. Destarte, requer seja determinado o regular prosseguimento do feito, com o deferimento da medida liminar, com a validade da notificação juntada ao feito. Preparo no ID 40869566. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do Agravo de Instrumento, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Trata-se de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o que é regido pelo Decreto-Lei no 911/69. Em suma, o Banco-Agravante requer a imediata concessão da tutela recursal, por entender que a mora teria sido devidamente comprovada, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. É cediço que os contratos de alienação fiduciária de veículos automotores estão submetidos à sistemática do Decreto-Lei no 911/69 (com as alterações previstas pela Lei n°. 13.043/2014). Nos termos do Enunciado no 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Segundo redação do Decreto-Lei no 911/69: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Destacamos) Como se vê, a redação do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, exclui a necessidade de assinatura do próprio destinatário, bastando que a notificação seja recebida, mesmo que por terceiros, para fins de comprovação da mora. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, extrai-se na que a notificação foi recebida no endereço do Agravado (ID 132744992, de origem), ainda que por terceira pessoa, sendo o mesmo do contrato firmado entre as partes (ID 132744991), o que, em tese, se revela válida a notificação para fins de constituição do devedor em mora. Noutra via, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que não possa aguardar a devida apreciação do tema pelo Colegiado, sobretudo porque inexiste qualquer informação de ocultação do bem ou de eventual ato de dilapidação por parte do devedor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Tendo em vista que na origem ainda não se perfectibilizou a relação processual, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator